Tribunal: TJMT
Processo: 1011628-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011628-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME - CNPJ: 32.940.371/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011628-54.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1011628-54.2021.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado
: MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME

Proc. origem n° 1006204-05.2021.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA
– FATURA ENERGIA ELÉTRICA -

AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR - AMEAÇA DE SUSPENSÃO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia na unidade consumidora ou a negativação do nome do consumidor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011628-54.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1011628-54.2021.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado
: MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME

Proc. origem n° 1006204-05.2021.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de
MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME,
ora agravada,

deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou corte de energia na unidade consumidora n. 6/280426-8, referente às faturas dos meses de janeiro/2020 a setembro/2020, até a resolução do mérito da presente ação.

Agravo:
afirma que a média de consumo da unidade de titularidade da empresa agravada não apresenta abrupto aumento no consumo ou valor cobrado nas faturas, de modo que não há evidência do direito pleiteado apta a ensejar o deferimento da antecipação da tutela. Sustenta que a quantidade de kWh consumidos em todos os meses questionados apenas se encontra em consonância com a média de consumo apresentada desde 2018. Aduz que a concessionária procedeu ao refaturamento da conta do mês de dezembro de 2019, utilizando como parâmetro de cobrança “
o faturamento imediatamente posterior
”, conforme autoriza o art. 115, III, da Res. 414, ANEEL. Aduz que a concessionária comprovou a legalidade e precisão do medidor através de perícia realizada por órgão independente (IPEM/MT) credenciado junto ao INMETRO. Alega que não há como ser mantido o embasamento da decisão na Lei Estadual nº 11.339/2021, uma vez que flagrantemente inconstitucional, devendo ser afastada sua aplicação. Assevera que juízo, ao deferir a tutela antecipada, acabou por impedir a concessionária de utilizar-se dos meios legalmente previstos para perseguir a satisfação do seu crédito.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 95688978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011628-54.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1011628-54.2021.8.11.0000

Agravante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Agravado
: MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME

Proc. origem n° 1006204-05.2021.8.11.0041

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de decisão que, na Ação Declaratória de MAGH INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME
,
ora agravada,

deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou corte de energia na unidade consumidora n. 6/280426-8, referente às faturas dos meses de janeiro/2020 a setembro/2020, até a resolução do mérito da presente ação.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora contesta as faturas de janeiro/2020 a fevereiro/2021 da Unidade Consumidora nº 6/280426-8, porquanto entende que os valores apontados não refletem o consumo real seu comércio.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência concedida.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito do agravante, porquanto
verifica-se do histórico de consumo que houve um aumento significativo no valor da fatura de energia elétrica da parte autora, referente ao mês de janeiro de 2020.

Assim, nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do dispositivo de medição instalado na unidade consumidora.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de que a agravante pode ser impedida de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância, por se tratar de bem essencial.

Ademais, igualmente merece manutenção a decisão porquanto presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, pois em demandas com a natureza aqui apresentada, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las.
(TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, tendo em vista que a existência da relação jurídica, bem como a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual dívida em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa.
Em um exame inicial da questão, não se verifica óbice a que o nome do autor seja retirado dos cadastros de inadimplentes, isso porque somente se revela a manutenção do apontamento quando houver fortes indícios de que este se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.
Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que, acaso desacolhida a pretensão inicial, esta poderá, a qualquer momento, incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS (FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA) – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo discussão judicial acerca da legalidade da dívida, cabível a exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito , sempre que comprovada, mesmo na fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito . (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS). O valor da multa diária, arbitrado pelo Julgador de primeiro grau, para o cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado, suficiente e compatível com a obrigação. (TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021